Tribunal: TJMT
Processo: 1001564-82.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS PJe No 1001564-82.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 307 - CAPITAL
IMPETRANTE:
DR. EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES
PACIENTE:
EDSON JOEL DE ALMEIDA MEIRA
E M E N T A
HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO E FURTO DE SEMOVENTES – OPERAÇÃO MAHYAS – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA ANULAÇÃO OU REVOGAÇÃO - 1. EXTINÇÃO PARCIAL EX OFFICIO DO WRIT – PRISÃO DOMICILIAR – PEDIDO NÃO FORMULADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – VERIFICAÇÃO – WRIT EXTINTO PARCIALMENTE SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – 2. PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE – ALEGADA OFENSA - INOCORRÊNCIA – RELAÇÃO CIRCULAR ENTRE PARTE E TODO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA ÉPOCA EM QUE A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA AINDA ESTAVA EM ATUAÇÃO – 3. PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA DESNECESSIDADE – IMPRCOEDÊNCIA – POSSÍVEL PERICULOSIDADE SUBJETIVA DECORRENTE DA HABITUALIDADE DELITIVA E DO MODUS OPERANDI – PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA SOFISTICADA - 4. EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 5. ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, E, DENEGADA NA PARTE SUBJACENTE.
1. O pedido de revogação da prisão preventiva por prisão cautelar domiciliar, cuja avaliação sobre o estado de debilidade física e da presença de comorbidades que, em tese, possibilitariam a aplicação das normas da Recomendação n. 62/CNJ, demanda valoração de cunho eminentemente discricionário, repelindo-se eventual arguição de manifesta teratologia, a impor prévia submissão do pedido à autoridade judiciária de primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância.
2. A análise dos (possíveis) crimes individualmente cometidos, organização criminosa, coparticipação em roubos e furtos de semoventes, jamais deve se afastar da unidade caracterizada pelo fato de se estar possivelmente diante da veemente atuação de grupo criminoso. Em suma, assim como todo o peso de uma esfera gravita em torno do único ponto em que toca determinada superfície, também todo o contexto delitivo alusivo à eventual organização/associação criminosa paira sobre todos e sobre cada um dos indivíduos que supostamente a compõe, conquanto a divisão de tarefas aponte que pratiquem apenas parcela das infrações. Em separado nada lograriam. Apenas juntos o são. Cumpre acrescer que, conforme mencionado na decisão impugnada, a trupe ainda estaria em atuação, sem perder de vista que se cuida de crime permanente, a protrair no tempo sua consumação, contexto a tornar debilitada a alegação de obsolescência da segregação preventiva.
3. A participação de agente em organização criminosa sofisticada – a revelar a habitualidade delitiva – pode justificar idoneamente a prisão preventiva, bem como desautorizar sua substituição pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.
4. Para que ocorra a configuração de excesso de prazo na instrução processual, é imprescindível que a dilação seja em decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação, resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade, o que não se vislumbra no presente caso.
5. Ordem parcialmente extinta sem julgamento de mérito, e denegada na parte subjacente.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001564-82.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (IMPETRANTE), EDSON JOEL DE ALMEIDA MEIRA - CPF: 482.710.471-91 (PACIENTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO E FURTO DE SEMOVENTES –
OPERAÇÃO MAHYAS
– PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA ANULAÇÃO OU REVOGAÇÃO -
1. EXTINÇÃO PARCIAL
EX OFFICIO
DO
WRIT
– PRISÃO DOMICILIAR – PEDIDO NÃO FORMULADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – VERIFICAÇÃO –
WRIT
EXTINTO PARCIALMENTE SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
–
2. PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE
– ALEGADA OFENSA -

INOCORRÊNCIA – RELAÇÃO CIRCULAR ENTRE PARTE E TODO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA ÉPOCA EM QUE A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA AINDA ESTAVA EM ATUAÇÃO –
3. PRISÃO PREVENTIVA
– ALEGADA DESNECESSIDADE – IMPRCOEDÊNCIA – POSSÍVEL PERICULOSIDADE SUBJETIVA DECORRENTE DA HABITUALIDADE DELITIVA E DO
MODUS OPERANDI
– PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA SOFISTICADA -
4.

EXCESSO DE PRAZO
– INOCORRÊNCIA – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
5. ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, E, DENEGADA NA PARTE SUBJACENTE.

1. O pedido de revogação da prisão preventiva por prisão cautelar domiciliar, cuja avaliação sobre o estado de debilidade física e da presença de comorbidades que, em tese, possibilitariam a aplicação das normas da Recomendação n. 62/CNJ, demanda valoração de cunho eminentemente discricionário, repelindo-se eventual arguição de manifesta teratologia, a impor prévia submissão do pedido à autoridade judiciária de primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância.

2. A análise dos (possíveis) crimes individualmente cometidos, organização criminosa, coparticipação em roubos e furtos de semoventes, jamais deve se afastar da unidade caracterizada pelo fato de se estar possivelmente diante da veemente atuação de grupo criminoso. Em suma, assim como todo o peso de uma esfera gravita em torno do único ponto em que toca determinada superfície, também todo o contexto delitivo alusivo à eventual organização/associação criminosa paira sobre todos e sobre cada um dos indivíduos que supostamente a compõe, conquanto a divisão de tarefas aponte que pratiquem apenas parcela das infrações. Em separado nada lograriam. Apenas juntos o são.

Cumpre acrescer que, conforme mencionado na decisão impugnada, a trupe ainda estaria em atuação, sem perder de vista que se cuida de crime permanente, a protrair no tempo sua consumação, contexto a tornar debilitada a alegação de obsolescência da segregação preventiva.

3. A participação de agente em organização criminosa sofisticada – a revelar a habitualidade delitiva – pode justificar idoneamente a prisão preventiva, bem como desautorizar sua substituição pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

4. Para que ocorra a configuração de excesso de prazo na instrução processual, é imprescindível que a dilação seja em decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação, resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade, o que não se vislumbra no presente caso.

5. Ordem parcialmente extinta sem julgamento de mérito, e denegada na parte subjacente.

R E L A T Ó R I O

No presente
habeas corpus
repressivo, o Dr. Edmilson Vasconcelos de Moraes, OAB/MT 8.548, postula, inclusive em sede liminar, o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido ao paciente
Edson Joel de Almeida Meira
, qualificado, atualmente preso desde 20/8/2020 na Penitenciária Central do Estado – Pascoal Ramos – por força de prisão preventiva decretada em 28/7/2020, tirada da
Operação Mahyas
, na Ação Penal 0035881-65.2019.8.11.0042, cód. 595023, do Juízo da 7a Vara Criminal da comarca de Cuiabá, dado como incurso nas penas do art. 2o, §§ 2o e 4o, inciso II, da Lei Federal 12.850/2013; art. 157, § 2o, II e V, § 2o-A, I, e 155, § 6o, na forma do art. 69, todos do CP, por fatos ocorridos entre 14/11/2018 [furto na
Fazenda Rio Casca
, em Chapada dos Guimarães] até 08/8/2019 [subtração de bovinos na
Fazenda São Pedro
, na cidade de Várzea Grande].

Assere o impetrante que o beneficiário do
writ
possui 54 anos de idade, histórico de Dislipidemia, Obesidade Grau III, Labirintopatia, Acidente Vascular Encefálico Isquêmico, e atualmente portador de Hipertensão Arterial Sistêmica, Diabetes Mellitus e sérias limitações motoras nos membros inferiores, e se encontra preso há mais de 165 dias, desde 20/8/2020 sem a menor perspectiva de finalização da instrução criminal, que, segundo assere, ainda nem mesmo se iniciou até a data da impetração, de modo que a prisão cautelar ofende as disposições do art. 22, parágrafo único, da Lei n. 12.850/13, bem como ao art. art. 5o, LV e LXXVIII, da CF. já que a autoridade judiciária de origem em momento algum sinalizou os motivos pelos quais a resolução da ação penal demandaria mais tempo do que o previsto em lei.

Prossegue enaltecendo a ausência de contemporaneidade do decreto prisional preventivo datado de 28/7/2020, porém, relativo a fatos que remontam ao ano de 2018.

Relata ainda que, embora haja menção ao nome do paciente como participante do grupo criminoso – não é líder da organização criminosa – sendo responsável apenas pela receptação de semoventes subtraídos, registrando, ainda, que ele está sendo processado apenas por ser coproprietário de uma empresa familiar destinada ao comércio de carnes, indemonstrando qualquer dado de periculosidade que justifique o decreto preventivo, mormente porque se trata de acusado com residência no distrito da culpa, local onde, por sinal, foi localizado quando do cumprimento da ordem de busca domiciliar e de prisão preventiva, sendo empresário do ramo de abatimento e comércio de carnes, e que não possui razão de cometer crimes. Assinala ainda possuir família constituída, sendo inclusive pai do atual prefeito de Jangada.

Pede, ainda, subsidiariamente, a concessão de prisão cautelar domiciliar nos moldes do art. 318, II, do CPP, c/c art. 4o, I, da Recomendação n. 62/CNJ, em razão da conhecida superlotação do ergástulo público em que se encontra custodiado, considerado o extenso histórico de comorbidades que ostenta, incluindo grave doença nos membros inferiores que o impede de dar cabo das mais básicas necessidades, necessitando de ajuda de outros detentos para tanto, com prescrição de cirurgia de urgência, visando a substituição articular dos joelhos por próteses.

Enfoca que a unidade prisional é incapaz de realizar o tipo de cirurgia, incluindo o tratamento de hipertensão arterial e diabetes
mellitus
, de que também é portador.

Pede a concessão
initio litis
da ordem mandamental, com a concessão de liberdade provisória ou prisão domiciliar, e, no mérito, a ratificação da ordem em definitivo.

Instrui a ação mandamental com cópia dos documentos colacionados nos ids. 74782963 a 74782968.

Distribuído o feito em sede de plantão judiciário de final de semana, cuja tutela de urgência não foi apreciada pela eminente Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho [id. 74787463].

Durante o expediente regular, a ação mandamental foi distribuída na modalidade sorteio ao eminente Des. Rui Ramos Ribeiro [id. 74818965].

O impetrante, então, peticionou requerendo a redistribuição do feito por dependência ao HC Pje 1027005-02.2020.8.11.0000 [id. 74855488], extinto no dia 03/02/2021 por desistência.

O termo de análise de prevenção no id. 74860967 apontou a preexistência de outros feitos capazes de gerar prevenção [confira-se, também, no id. 74789972].

A certidão no id. 74860968 atestou que presente feito independe do prévio recolhimento de custas iniciais.

A liminar foi indeferida em 08/02/2021, e as informações aportaram em 16/02/2021 [id. 76344450].

O parecer da Cúpula Ministerial, da lavra do douto Promotor de Justiça designado pela Portaria 1.093/2019/PGJ, Dr. Wesley Sanchez Lacerda, opina pela
denegação da ordem
,
verbis
:

“
SUMÁRIO: HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FURTO QUALIFICADO E ROUBO MAJORADO - OPERAÇÃO MAHYAS – EXCESSO DE PRAZO - AS PARTICULARIDADES DO PROCESSO [AÇÃO PENAL ENVOLVENDO 24 DENUNCIADOS, CITAÇÃO DOS RÉUS, AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO E OS REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID-19] EVIDENCIAM QUE NÃO HÁ NENHUM DESCUIDO NA ATIVIDADE JURISDICIONAL - A PRÓPRIA NATUREZA DO DELITO DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, DE CRIME PERMANENTE E COM INERENTE RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA, REFORÇA A NECESSIDADE DO DECRETO PRISIONAL (STJ, EDCL NO AGRG NO RHC 125.153/RO, RELATOR: MIN. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, JULGADO EM 18/08/2020), SOBRETUDO PORQUE A REGRA DA CONTEMPORANEIDADE COMPORTA MITIGAÇÃO QUANDO, “AINDA QUE MANTIDO PERÍODO DE APARENTE CONFORMIDADE COM O DIREITO, A NATUREZA DO DELITO INDICAR A ALTA POSSIBILIDADE DE RECIDIVA OU ANTE INDÍCIOS DE QUE AINDA PERSISTEM ATOS DE DESDOBRAMENTO DA CADEIA DELITIVA INICIAL (OU REPETIÇÃO DE ATOS HABITUAIS)”, COMO NO CASO DE PERTENCIMENTO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (STJ, HC N. 496.533/DF, SEXTA TURMA, RELATOR: MIN. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, 18/06/2019) – COVID- 19 – SUBSTITUIÇÃO DA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR- NÃO OBSTANTE OS DOCUMENTOS JUNTADOS PELO IMPETRANTE, EXIGI-SE, NOS TERMOS DO ART. 318, II, DO CPP, PROVA IDÔNEA NÃO APENAS DA GRAVIDADE DA DOENÇA, MAS DE UM QUADRO DE DEBILIDADE EXTREMA, FATORES ESSES QUE O IMPETRANTE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR – PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
” [id. 76857459, p. 1].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Desde logo, esclareço a inviabilidade da análise do pedido de cumprimento da prisão preventiva em regime domiciliar.

Embora o impetrante esclareça na inicial um
razoável quadro de comorbidades
preexistentes em relação ao ora paciente, atualmente com 54 anos de idade, histórico de dislipidemia, obesidade Grau III, labirintopatia, acidente vascular encefálico isquêmico, e atualmente portador de hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus e sérias limitações motoras nos membros inferiores, as informações apresentadas pela autoridade judiciária de origem assentam que “[...]
o pedido de concessão de prisão domiciliar apresentado pela defesa na impetração do writ não foi aventado perante o Juízo singular
” [id. 76364450, p. 12], de molde a configurar supressão de instância.

Nessa mesma esteira, a douta Procuradoria de Justiça, no parecer escrito, afirma que, em razão da ausência de prévia provocação do Juízo de origem “
sua análise por este e. TJMT configuraria violação ao duplo grau de jurisdição por supressão de instância
” [id. 76857459, p. 3].

Analisando o acervo aqui posto sob debate, infere-se que a última decisão que analisou a mantença da prisão preventiva decretada em desfavor do ora paciente foi lavrada em 17/12/2020 [id. 74782965, pp. 1-12], nela não constando qualquer menção aos documentos médicos colacionados na inicial, inclusive um dos atestados, no id. 74782962, p. 11,
tem data posterior
, de modo que sequer foi analisado pela autoridade judiciária tida como coatora.

Logo, ante a evidenciada supressão de instância, pela formulação de pedido não submetido ao crivo da autoridade judiciária de origem, impõe-se extinguir parcialmente a ação mandamental sem julgamento de mérito, nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça:

“[...]
inexistindo exame em 1o grau do pretendido benefício executório, fica obstada a análise da matéria diretamente por esta eg. Corte, sob pena de indevida supressão de instância
” [TJMT, HC N.U 1027066-57.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, REL. DES. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021, Publicado no DJE 19/02/2021].

“[...]
Os pedidos de revogação da medida extrema, prisão domiciliar e fixação de medidas cautelares de natureza mais branda, ainda que fundados no art. 318, inc. II, do CPP e na Resolução no. 62/2020/CNJ, reclamam prévio pronunciamento da autoridade apontada como coatora, sob pena de indevida supressão de instância
” [TJMT, N.U 1022582-96.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 28/01/2021].

O pedido de revogação da prisão preventiva por prisão cautelar domiciliar, cuja avaliação sobre o estado de debilidade física e da presença de comorbidades que, em tese, possibilitariam a aplicação das normas da Recomendação n. 62/CNJ, demanda valoração de cunho eminentemente discricionário, repelindo-se eventual arguição de manifesta teratologia, a impor prévia submissão do pedido à autoridade judiciária de primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância.

No mais, quanto aos demais temas, expõe a inicial que o paciente é acusado de integrar núcleo intermediário da organização criminosa descortinada na
Operação Mahyas
, voltada à subtração e comércio de semoventes neste Estado de Mato Grosso.

De acordo com a inclusa representação do GAECO para a decretação da prisão preventiva do paciente e de outros envolvidos,
Edson Joel de Almeida Meira
agiu na condição de receptador, sob a liderança dos codenunciados Evinaldo Fernandes de Oliveira, Vladimir Marques Cunha, vulgo “Marcão”, e João Ferreira Barroso Filho.

Segundo consta, “
Edinho Meira
” é considerado o agente responsável pela subtração de gado mais conhecido na baixada cuiabana e adjacências, considerado o histórico criminal por fatos que envolvem a subtração de bovinos, sendo uma das pessoas mais temidas do município de Jangada/MT.

Para reforçar esse raciocínio, assere a inclusa representação ministerial que os animais subtraídos da
Fazenda Fartura
foram encontrados em poder de “
Edinho Meira
”, assim como também passaram por lá os animais subtraídos da
Fazenda São Leopoldo
e da
Fazenda Monjolo
.

Extrai-se das informações prestadas, o seguinte quadro fático, a reforçar essas afirmações:

“
4. EDSON JOEL DE ALMEIDA MEIRA, vulgo ‘Edinho Meira’.

Em relação ao representado Edson Joel de Almeida Meira, vulgo ‘Edinho Meira’, a autoridade policial argumentou que ele é considerado o ladrão de gado mais conhecido da baixada cuiabana e adjacências, porquanto possui vários registros criminais por crimes envolvendo subtração de bovinos, sendo uma das pessoas mais temidas de Jangada-MT.

Os elementos probatórios angariados até o momento demonstram que os animais subtraídos das diversas fazendas foram localizados na propriedade de Edinho Meira, como foi o caso do delito praticado em desfavor da Fazenda Fartura.

Da mesma forma, os animais subtraídos da Fazenda São Leopoldo passaram pela propriedade de seu pai, a qual é mantida por Edinho e seu irmão Nhô (Paulo).

Outrossim, boa parte dos animais roubados da Fazenda São Monjolo também foram descarregados na propriedade do genitor de Edinho, consoante declarações prestadas por José Severino Barbosa, vulgo ‘Zé do Boi’.

As investigações realizadas demonstraram que a propriedade do genitor do representado Edinho Meira é utilizada como abatedouro clandestino dos bovinos, cujas carnes oriundas deste abate clandestino abastecem dois açougues.

O primeiro estabelecimento comercial que se beneficia da atividade criminosa foi identificado com o nome fantasia ‘Açougue do Sr. Lezito’, cujo nome é do pai de Edinho. O outro estabelecimento comercial se trata do ‘Açougue Dois Irmão’, o qual é pertencente a Edinho e Paulo.

Nota-se das diligências empreendidas que estes dois açougues sempre foram mantidos com carnes provenientes de roubos/furtos e com os animais sendo abatidos sem qualquer cuidado com higiene conforme demonstra as fotos acostadas às fls. 897/991.

A autoridade policial descortinou que Edinho ainda mata alguns animais à pedido de José Severino (‘Zé do Boi’), o qual já matou animais em sua chácara para abastecer seu açougue. Todavia, a atividade criminosa de ‘Zé do Boi’ foi interditada pela Secretaria de Meio Ambiente, justamente por se tratar de abatedouro clandestino.

Desta forma, conclui-se que Edinho e ‘Zé do Boi’ são os maiores compradores de gado roubado da região, porquanto, além de abastecerem os seus estabelecimentos comerciais (açougues), também vendem animais, ganhando considerável lucro’
[...]” [id. 76364450, pp. 5-6].

Nessa esteira, nada obstante a singeleza com que o impetrante apresenta a imputação na inicial, é inquestionável a gravidade das condutas irrogadas ao paciente, na medida em que é exatamente a receptação que fomenta a prática de crimes patrimoniais, alguns inclusive, dotados de relevante vilania.

Assim, o
decisum
que decretou e posteriormente aquele que manteve a segregação cautelar no curso da ação penal não se reveste de manifesta teratologia a autorizar a concessão
in limine
da ordem mandamental.

No mesmo sentido, trago precedentes desta Corte, inclusive em relação à mesma operação que deu ensejo às imputações lançadas contra o paciente:

“HABEAS CORPUS – CRIMES DE CONSTITUIÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBOS, FURTOS e RECEPTAÇÃO – “OPERAÇÃO MAHYAS” – PRISÃO PREVENTIVA – INCONFORMISMO – TESES DE NEGATIVA DE AUTORIA – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO No 42 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DESTE TRIBUNAL – PROPALADA INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR (ART. 312, CPP) – NÃO ACOLHIMENTO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, APLICAÇÃO DA LEI PENAL E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA – SUBSISTÊNCIA DO “PERICULUM LIBERTATIS” À VISTA DAS ATIVIDADES PERPETRADAS NO CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ALEGADO O NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 313 DO CPP – IMPERTINÊNCIA – DECRETO PRISIONAL E DENÚNCIA OFERTADA QUE INDICAM A IMPUTAÇÃO AO PACIENTE DE CRIMES DOLOSOS COM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE MÁXIMA SUPERIOR A 04 ANOS – ART. 313, INCISO I, DO CPP – VENTILADO O CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPOSSIBILIDADE – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS – EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

1. Conforme o entendimento sedimentado no enunciado n. 42 da TCCR desta Corte, ‘não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito’.

2. Não há falar em constrangimento ilegal quando a decisão que mantém a preventiva encontra-se fundada em elementos idôneos, evidenciando a necessidade de custódia do paciente para a conveniência da instrução criminal, à aplicação da lei penal e à preservação da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada e da provável manutenção das atividades ilícitas desenvolvidas no contexto de organização criminosa.

3. Incabível a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão quando inexistentes elementos aptos a garantir a operacionalidade e eficácia de tais expedientes, à luz da fundamentação declinada para decretar a custódia cautelar.

4. Tem-se por devidamente motivada a custódia quando, a par da materialidade delitiva e dos indícios de autoria, evidencia-se o requisito legal pertinente ao periculum libertatis, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, máxime quando identificada a gravidade do delito.

5. Os predicados favoráveis ostentados pelo paciente não têm o condão de, por si sós, elidir a segregação, em face do que estabelece o art. 312 do CPP.

6. Revela-se nítido o cabimento da medida extrema sob a ótica do art. 313, I, do Código Processual Penal, dado que são imputadas ao paciente infrações penais cujas sanções máximas extrapolam 04 (quatro) anos
” [TJMT, HC PJe 1017540-66.2020.8.11.0000, Rel. Dra. Glenda Moreira Borges [convocada], 2a CCr, j. 02/12/2020, DJE 08/12/2020].

“HABEAS CORPUS – CRIMES DE CONSTITUIÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBOS, FURTOS e RECEPTAÇÃO – ‘OPERAÇÃO MAHYAS’ – PRISÃO PREVENTIVA – INCONFORMISMO – PROPALADA INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR (ART. 312, CPP) – NÃO ACOLHIMENTO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA – VENTILADO O CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPOSSIBILIDADE – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS – EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

1. Não há falar em constrangimento ilegal quando a decisão que mantém a preventiva encontra-se fundada em elementos idôneos, evidenciando a necessidade de custódia do paciente para preservação da ordem pública diante da reincidência do paciente.

2. Incabível a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão quando inexistentes elementos aptos a garantir a operacionalidade e eficácia de tais expedientes, à luz da fundamentação declinada para decretar a custódia cautelar.

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia quando, a par da materialidade delitiva e dos indícios de autoria, evidencia-se o requisito legal pertinente ao periculum libertatis, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, máxime quando identificada a gravidade do delito.

4. Os predicados favoráveis ostentados pelo paciente não têm o condão de, por si sós, elidir a segregação, em face do que estabelece o art. 312 do CPP
” [TJMT, HC PJe 1019520-48.2020.8.11.0000, Rel. Dra. Glenda Moreira Borges [convocada], 2a CCr, j. 25/11/2020, DJE 30/11/2020].

De igual forma, ante a ausência de suficientes elementos, não é possível vislumbrar ofensa às disposições do art. 22, parágrafo único, da Lei n. 12.850/13, pois, ressai da própria documentação encartada à impetração que a autoridade judiciária de origem justificou em 17/12/2020 os motivos da mantença prisional cautelar do ora beneficiário, indeferindo o pedido de revogação da prisão preventiva e de excesso de prazo [vide id. 74782965].

Quanto à arguida ausência de contemporaneidade entre a acusação e o decreto preventivo, ressai da inclusa documentação que, além dos mencionados roubos e furtos ocorridos entre 14/11/2018 [furto na
Fazenda Rio Casca
, em Chapada dos Guimarães] a 08/8/2019 [subtração de bovinos na
Fazenda São Pedro
, na cidade de Várzea Grande], a imputação também se refere à participação do paciente em organização criminosa, nos termos do art. 2o, §§ 2o e 4o, inciso II, da Lei Federal 12.850/2013, crime de natureza permanente, que somente cessou com as prisões preventivas de seus integrantes.

É contraproducente abandonar a
relação circular existente entre parte e todo – ou seja, entre a organização criminosa e cada um de seus supostos integrantes
–, pois uma não pode ser compreendida sem a outra. Em crimes envolvendo organizações e associações criminosas, em princípio e em tese, o todo não é a mera soma dos delitos individuais praticados por determinado número de pessoas, senão um ente de natureza diversa, que, neste entrecho, transcende a simples junção de partes.

Em casos como o presente, pois, a análise dos (possíveis) crimes individualmente cometidos jamais deve se afastar da unidade caracterizada pelo fato de se estar possivelmente diante da veemente atuação de grupo criminoso. Em suma, assim como todo o peso de uma esfera gravita em torno do único ponto em que toca determinada superfície, também todo o contexto delitivo alusivo à eventual organização/associação criminosa paira sobre todos e sobre cada um dos indivíduos que supostamente a compõe, conquanto a divisão de tarefas aponte que pratiquem apenas parcela das infrações. Em separado nada lograriam. Apenas juntos o são.

Cumpre acrescer que, conforme mencionado na decisão impugnada, a trupe ainda estaria em atuação, sem perder de vista que se cuida de crime permanente, a protrair no tempo sua consumação, contexto a tornar debilitada a alegação de obsolescência da segregação preventiva.

Registre-se, no ponto, que “
a necessidade de interrupção do ciclo delitivo de associações e organizações criminosas, tal como apontado no caso concreto, é fundamento idôneo para justificar a custódia cautelar, com fulcro na garantia da ordem pública
” [STJ. HC n. 533.652/SP. Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro. Sexta Turma. DJe 07/5/2020].

Vale acrescer ainda que eventuais condições pessoais abonatórias, por si sós, “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
” (enunciado n. 43 da TCCR).

Tem decidido o STJ, sob esse mesmo enfoque, que “
a participação de agente em organização criminosa sofisticada – a revelar a habitualidade delitiva – pode justificar idoneamente a prisão preventiva, bem como desautorizar sua substituição pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
” [STJ, RHC n. 127.741/RJ. Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro. Sexta Turma. DJe 01/9/2020].

Bem por isso, nota-se do decisum atacado restar obstada a adoção de expedientes cautelares de menor austeridade (art. 282, § 6o c/c art. 319, ambos do CPP), porquanto a fundamentação vertida parte do pressuposto de que ditos expedientes, embora preferíveis
prima facie
, seriam inócuos na espécie. Não por outro motivo a autoridade de primeiro grau cuidou de explicitar a subsidiariedade da prisão preventiva, esclarecendo de antemão que as medidas descritas no art. 319 do CPP não alcançariam o escopo acautelador demandado pelo contexto.

Quanto ao alegado excesso de prazo, ante o transcurso de mais de
120 dias desde a prisão do paciente, que, segundo ventila, não contribuiu para que o atraso ocorresse
, extrai-se das informações da autoridade judiciária de origem que a ação penal é complexa, com 24 (vinte e quatro) réus, inúmeros delitos apurados em diversos procedimentos administrativos policiais, demandando mais tempo para a resolução do mérito.

No caso, embora esteja evidenciado certo lapso temporal para o início da instrução processual pelo decurso de mais de 120 dias de tramitação processual com réus presos pelo processo, observa-se que, na hipótese em debate, dado a ocorrência de fatores externos não controláveis pelo juiz de origem, não é injurídico sustentar inexistir o constrangimento propalado na exordial, porquanto, justificado o atraso para conclusão da instrução processual.

A concessão de
habeas corpus
em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que for demonstrado que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; resulte da inércia do próprio aparato judicial ou que implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.

Ainda, o excesso de prazo não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de se observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, sendo imprescindível, em certas circunstâncias, maior dilação do prazo, em virtude das peculiaridades de cada caso concreto, consoante entendimento pacífico do STJ, de que “
Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e
o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5o, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades
” (RHC 116.467/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 15/10/2019) - Destaquei.

No presente caso, embora a defesa tenha levantado a tese de excesso de prazo para formação da culpa, faz referências vagas quanto ao elastério da instrução, não indicando ou demonstrando, concretamente, que eventual demora seja culpa exclusiva do juízo ou acusação.

Em verdade, deixa de considerar tratar-se de ação penal de certa complexidade dada a pluralidade de réus (vinte e quatro no total), o que demanda maior tempo no cumprimento dos atos judiciais, tais como citação de todos os acusados e intimação das defesas representadas por advogados distintos.

Desse modo, não está caracterizada desídia por parte da magistrada que preside do feito, a que tudo indica vem atuando com prudência no sentido de assegurar ao paciente a aplicabilidade dos princípios constitucionais e do devido processo legal, não se constatando paralisação injustificada.

Não se verifica, inequívoca comprovação de que o juízo originário tenha colaborado ou dado causa ao elastério; fato que, ao que tudo indica deve ser atribuído a complexidade dada a pluralidade de réus.

Nesse sentido, JÚLIO FABBRINI MIRABETE quanto ao excesso de prazo observa que “[...]
A duração da instrução deve ser considerada sempre com relação à complexidade do processo, de acordo com um critério de razoabilidade
[...]” (
in
Código de processo penal interpretado
. 8a ed., São Paulo: Atlas, 2000, p. 900).

No mesmo sentido:

“HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO E INTEGRAÇÃO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – 1) ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – NÃO CONFIGURADO - CORRETO CURSO DA INSTRUÇÃO – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – 2) PEDIDO DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA.

1. Para que ocorra a configuração de excesso de prazo na instrução processual, é imprescindível que a dilação seja em decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação, resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade, o que não se vislumbra no presente caso.

2. Demonstrada a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

Ordem denegada
” [TJMT, HC N.U 1017864-56.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 19/10/2020].

Assim, não há excesso de prazo injustificado, atraso ou desídia do Judiciário a ponto de configurar, de consequência, o propalado constrangimento ilegal.

Ante o exposto, com o parecer,
admito parcialmente
, e, nessa extensão,
DENEGO o writ
aviado em prol de
Edson Joel de Almeida Meira
, qualificado, mantendo incólume a ação penal primitiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021